Tribunal: STF
Processo: ADI 6359
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 9º, CAPUT, DA LEI Nº 9.504/1997, E ART. 1º, IV, V E VII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990 E, POR ARRASTAMENTO, ART. 10, CAPUT, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019 E DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.606/2019 (CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES DE 2020). PANDEMIA EM CURSO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DA SOBERANIA POPULAR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PRAZO. SUSPENSÃO POR 30 DIAS. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo partido político Progressistas - PP em face do art. 9º, caput, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) e do art. 1º, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990 e, por arrastamento, do art. 10, caput e § 4º da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, e das disposições correlatas da Resolução nº 23.606/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, relativa ao Calendário para as Eleições de 2020.
    2. O autor busca ver declarada a inconstitucionalidade progressiva/provisória dos preceitos normativos impugnados “ante os potenciais impactos nas Eleições de 2020 decorrentes da continuidade do cenário de calamidade ocasionado pela pandemia da COVID-19, que poderá inviabilizar a observância e cumprimento dos prazos de filiação partidária, domicílio eleitoral e de desincompatibilização”. Sustenta que tais normas traduzem “leis ainda constitucionais”, em transição para a inconstitucionalidade, e que a pretensão deduzida tem o objetivo de “evitar que o conjunto normativo impugnado transite completamente para um estado absoluto de inconstitucionalidade, acarretando uma série de prejuízos à democracia brasileira, à igualdade política e à soberania popular”.
    3. Defende inviável, “diante do estado de calamidade pública e de excepcionalidade social pelos quais o país passa, a observância, no tocante às eleições de 2020, do prazo de seis meses para satisfação da condição de elegibilidade relativa à filiação partidária (art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/1997), a se encerrar no próximo dia 04 de abril, bem como o atendimento dos prazos para desincompatibilização do art. 1º, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990.
    4. Aponta que “a crise da COVID-19, que vem comprometendo as atividades em diversos setores do país, dificultou sobremodo as regulares atividades partidárias, notadamente em suas políticas e estratégias de amealhar novos filiados”. Nesse sentido, refere que, não bastasse dificultarem sobremodo o atendimento das formalidades exigidas para filiação partidária, as medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19 – tais como distanciamento social, quarentena e restrições a aglomerações –; tiveram como consequência o cancelamento de reuniões e eventos partidários, bem como o trabalho de mobilização, engajamento, arregimentação e convencimento de eleitores e eleitoras, prejudicando, em particular, o atendimento da cláusula de ação afirmativa inscrita no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições). Alude, ainda, aos “inúmeros secretários municipais e estaduais de saúde que tinham o propósito de concorrerem a cargos eletivos nas eleições desse ano, mas que se encontram em crescente pressão para permanecerem em seus cargos”.
    5. Ao argumento de que deve ser garantida ao máximo a possibilidade de participação dos cidadãos nos pleitos eleitorais, sob pena de afronta ao princípio democrático (arts. 1º e 17 da Constituição da República) e à soberania popular (art. 14 da Constituição da República), pugna pela suspensão, por 30 (trinta) dias, do termo final para a filiação partidária e do prazo para desincompatibilização.
    6. À alegação de que presentes a plausibilidade do direito – à evidência de concreta e iminente ameaça ao princípio democrático, à igualdade política e à soberania popular face ao trânsito para a inconstitucionalidade do conjunto normativo impugnado – e o perigo da demora na prestação jurisdicional – revelado pela circunstância de que finda no próximo dia 04 de abril o prazo para filiação partidária –, requer, forte no poder geral de cautela do relator e ad referendum do Plenário, a concessão de medida cautelar para suspender por 30 (trinta) dias, a contar de 04 de abril de 2020, o prazo para filiação partidária previsto no art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/1997, bem como os prazos previstos no art. 1º, incisos, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990 e, por arrastamento, o art. 10, caput, e seu § 4º, da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
    7. No mérito, pede a procedência da ação direta a fim de declarar “o risco de inconstitucionalidade progressiva dos atos normativos impugnados”.
    8. O Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Renato Brill de Góes, opina pela pelo indeferimento da medida cautelar e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DOS PRAZOS PARA A DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA, PARA DEFERIMENTO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DOMICÍLIO ELEITORAL DE EVENTUAIS CANDIDATOS AO PLEITO DE 2020 EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, MAS QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E DA SOBERANIA POPULAR. INOCORRÊNCIA DE ESTADO DE INCONSTITUCIONALIDADE CIRCUNSTANCIAL. HIPÓTESE ESTA ABSOLUTAMENTE EXCEPCIONAL. EVENTUAL ACOLHIMENTO DO PEDIDO OCASIONARIA VULNERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ÓBICE DA REGRA CONSTITUCIONAL DA ANUALIDADE ELEITORAL, NÃO SE OLVIDANDO QUE A REGRA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO EMANA DO TEXTO REPUBLICANO (ART. 14, §6). EXISTÊNCIA DE MECANISMOS SINGELOS A FIM DE SE ALCANÇAR O ESCOPO FINALÍSTICO DO PEDIDO NO SEIO PARTIDÁRIO E SOCIAL. NECESSIDADE DE SE PRESERVAR O ESTADO DE DIREITO PRESTIGIANDO-SE A SEGURANÇA JURÍDICA.
    - Parecer pelo indeferimento da medida liminar e improcedência dos pedidos formulados na presente ação direta de inconstitucionalidade.”
    9. Pela petição nº 19557/2020, o autor noticia eventos partidários cancelados diante da propagação da pandemia da COVID-19 e reitera o pedido de concessão da medida cautelar.
    10. Relatado o essencial, decido.
    Eis o teor dos preceitos normativos impugnados na presente ação direta:
    Lei nº 9.504/1997
    “Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.”
    Lei Complementar nº 64/1990
    “Art. 1º São inelegíveis:
    (...)
    IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
    a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
    b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na Comarca, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais;
    c) as autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no Município, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito;
    V - para o Senado Federal:
    a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República especificados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos;
    b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;
    (...)
    VII - para a Câmara Municipal:
    a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização;
    b) em cada Município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização.”
    11. Como se sabe, a capacidade eleitoral passiva, no nosso regime, não prescinde da mediação dos partidos políticos (art. 14, § 3º, V, da CF), de modo que o art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) define, como condições de elegibilidade, além do domicílio eleitoral do candidato na respectiva circunscrição, o deferimento da filiação pelo partido no prazo de seis meses antes da realização do pleito. No que tange às eleições municipais a serem realizadas no ano corrente, esse prazo se encerra no próximo dia 04 de abril, conforme consignam as Resoluções nºs 23.606/2019 e 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõem sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições e o Calendário para as Eleições de 2020.
    12. Já no art. 1º, incisos IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990, fixados prazos de desincompatibilização de função pública para candidatos a, entre outros cargos eletivos, Prefeito e Vice-Prefeito (quatro meses) e Vereador (seis meses), em atenção ao preconizado no art. 14, § 9º, da Constituição da República, in verbis:
    “§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994).” (destaquei)
    13. No presente feito sustenta-se, em síntese, que, diante do cenário excepcional deflagrado pela pandemia da COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), caminha progressivamente em direção à inconstitucionalidade a observância, para as eleições de 2020, dos prazos previstos no art. 9º, caput, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições) e no art. 1º, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990. Nessa linha, a manutenção da exigência de cumprimento de tais prazos, que dizem respeito à filiação partidária e ao domicílio na respectiva circunscrição (condições de elegibilidade, a teor do art. 14, § 3º, IV e V, da CF), bem como à desincompatibilização (caso de inelegibilidade – art. 14, § 9º, da CF), dadas as atuais e excepcionais circunstâncias, cristaliza tendência de afronta ao princípio democrático (arts. 1º e 17 da Constituição da República) e à soberania popular (art. 14 da Constituição da República).
    14. Examina-se, em cognição provisória, o pedido de suspensão por 30 (trinta) dias, a contar de 04 de abril de 2020, do prazo para filiação partidária previsto no referido art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/1997, bem como os prazos previstos no art. 1º, incisos, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990 e, por arrastamento, o art. 10, caput, e seu § 4º, da Resolução nº 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
    15. A pretensão cautelar é, pois, de suspensão da eficácia de atos normativos primários – inscritos em lei ordinária e em lei complementar – à alegação de que, embora consubstanciem leis ainda constitucionais, estariam, em virtude do estado de coisas produzido pelas medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19, em transição para a inconstitucionalidade, por inviabilizarem, nas eleições de 2020, a plena prevalência do princípio democrático e da soberania popular.
    16. A premissa metodológica invocada na exordial de modo algum é estranha à prática jurisprudencial desta Casa, que se tem mostrado sensível e disposta a, quando dela exigido, lançar mão dos instrumentos de tutela judicial de que dispõe.
    Não mais restrita a tutela jurisdicional da Constituição, à luz da doutrina contemporânea, à mera declaração de constitucionalidade propriamente dita, têm sido desenvolvidas ferramentas hermenêuticas apropriadas para lidar com problemas de diferentes matizes, como, por exemplo, o problema da repristinação indesejável e o problema da lacuna normativa resultante de decisão que declare a inconstitucionalidade de um ato. Tais instrumentos incluem a modulação temporal dos efeitos das decisões, a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, o apelo ao legislador e até mesmo as decisões de conteúdo aditivo e manipulativo. O que se busca evitar, em todo caso, é a manifestação de um estado de exceção.
    17. Nessa ordem de ideias, longe de ostentar caráter discricionário ou traduzir arbítrio da Corte Constitucional, o dever inerente à jurisdição constitucional é, sempre e em cada caso, assegurar a melhor harmonização possível entre o reconhecimento da supremacia da Constituição e o reconhecimento de excepcionais interesses sociais, bem como dos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais ostentam, eles mesmos, assento constitucional. Ora,
    “(...) é preciso que a decisão jurisdicional seja fruto da prudente ponderação entre a aplicação decorrente de um raciocínio lógico dedutivo e os efeitos que dela podem advir, considerando que os conflitos ou desajustes que de momento possam parecer resolvidos, podem converter-se em fontes de males maiores que aqueles que se quis resolver. Evitar que uma resolução aparentemente satisfatória venha a dar margem para problemas mais graves, é dever da Justiça.” (FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, destaquei)
    Entendo, assim, que o fundamento da decisão atípica proferida na jurisdição constitucional não ostenta caráter meramente consequencialista. Ao contrário, há de estar informado e legitimado pela deontologia extraída da própria Constituição.
    18. Em particular no tocante à técnica da lei ainda constitucional, originária do direito constitucional germânico e invocada pelo autor, rememoro que no julgamento do HC 70.154/RS (Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ 01.7.1993), esta Suprema Corte a aplicou para reconhecer que determinadas peculiaridades fáticas ou sociais impunham o reconhecimento temporário da validade de uma norma, não obstante fosse ela a rigor inconstitucional, para evitar uma situação de anomia ou de dano ainda maior à ordem constitucional. O leading case, no direito comparado, dizia respeito a lei sobre casamentos mistos editada sob o regime nazista. Ainda que a referida lei, porque discriminatória, fosse manifestamente inconstitucional em face da nova Constituição da República Federal da Alemanha, o Tribunal Constitucional daquele país se viu obrigado a reconhecê-la como “ainda constitucional”, à constatação de que a declaração da sua inconstitucionalidade acarretaria lacuna normativa intolerável.
    Já no HC 70.154/RS, paradigma da adoção dessa tese no direito constitucional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal reconheceu incidentalmente como ainda constitucional a lei que assegurava prazo em dobro às Defensorias Públicas ao entendimento de que a situação de desorganização administrativa das defensorias públicas – naquele momento as defensorias públicas ainda não existiam na maioria dos Estados da federação – legitimava o tratamento desigual, e a elas favorável, em relação ao Ministério Público. A lei deixaria de ser constitucional, assim, quando as Defensorias Públicas adquirissem nível de organização equivalente ao do Ministério Público, situação em que o tratamento desigual previsto na lei em questão passaria a traduzir afronta ao devido processo legal. Na ocasião, a tese foi exposta com clareza pelo eminente Ministro Moreira Alves, nos seguintes termos:
    “Por isso, para casos como este, parece-me deva adotar-se a construção da Corte Constitucional alemã no sentido de considerar que uma lei, em virtude das circunstâncias de fato, pode vir a ser inconstitucional, não o sendo, porém, enquanto essas circunstâncias de fato não se apresentarem com a intensidade necessária para que se tornem inconstitucionais.”
    19. Não me parece, todavia, que a aplicação da tese, tal como pretendido, seja adequada à solução da problemática em exame. A uma porque não demonstrado satisfatoriamente que o parâmetro fático-social decorrente da implementação das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19 traduza, pelo menos até o momento, situação justificadora da suspensão da vigência de direito cuja validade não é de outro modo questionada. Não se descuida que, ao imporem restrições a diversas atividades cotidianas, as medidas voltadas a implementar o chamado distanciamento social provocam transtornos também a atividades de caráter político-partidário. As dificuldades são reais e perpassam praticamente todos os aspectos do dia a dia dos brasileiros. Como bem pontuou o Vice-Procurador Geral Eleitoral em seu parecer, porém, “não é possível vislumbrar – mesmo em se considerando a excepcionalidade da pandemia que ora se enfrenta – as supostas ofensas que os dispositivos normativos impugnados ocasionam aos princípios democrático e da soberania popular, previstos no texto constitucional”.
    A duas porque a imediata suspensão do prazo para filiação partidária previsto no art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/1997, bem como dos prazos previstos no art. 1º, incisos, IV, V e VII, da Lei Complementar nº 64/1990 e, por arrastamento, do art. 10, caput, e seu § 4º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, teria como inadmissível consequência o enfraquecimento das proteções contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, incrementando de modo desproporcional o risco para a normalidade e a legitimidade das eleições (art. 14, § 9º, da CF) e, consequentemente, produzindo um estado de coisas com potencial ainda maior de vulneração ao princípio democrático e à soberania popular. Colocar-se-ia em risco, ainda, a cláusula pétrea da periodicidade do sufrágio (art. 60, § 4º, II, da CF) e, em consequência, a soberania popular e o Estado democrático de direito (art. 1º, parágrafo único, da CF).
    Não se pode descuidar que o atendimento da pretensão cautelar ora deduzida traz consigo o risco nada desprezível de desencadear um processo capaz de conduzir o pleito eleitoral de 2020 a situação de intolerável estado de exceção, identificado, na acepção de Giorgio Agamben, com a suspensão da ordem jurídica estabelecida, o rompimento do tecido da ordem instituída, na medida em que situações jurídicas fundamentais para a manutenção do Estado democrático e da forma federativa do Estado resultariam destituídas de qualquer conteúdo normativo que as regulamentasse. Aporia que leva à anomia.
    Partindo de uma norma presumidamente constitucional, o autor pede seja afastada temporariamente a sua vigência diante de alegadas circunstâncias excepcionais que a tornariam inconveniente ou inadequada.
    20. A tutela jurisdicional do pleito eleitoral tem como pressuposto a prevalência da Constituição Federal, instituidora de um Estado Democrático de Direito marcado pela independência e harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Isso porque todos os Poderes da República têm a sua origem e fundamento na Constituição, manifestação da soberania popular representada em momento histórico pela Assembleia Nacional Constituinte e atualizada pelos procedimentos reveladores da manifestação do Poder Constituinte derivado.
    Nesse contexto, as regras conformadoras dos ritos e procedimentos ínsitos à democracia devem ser reverenciadas como o que são: garantias de existência perene do regime democrático.
    A ideia de democracia – e, particularmente, a democracia representativa – não pode ser tratada, juridicamente, como conceito meramente abstrato, ideal vago ou simples retórica, sem densidade semântica e normativa aptas a determinar, na vida prática da República, os modos de funcionamento do Estado e de relacionamento entre as instituições e os poderes.
    Prazos como o de desincompatibilização não são meras formalidades. Visam a assegurar a prevalência da isonomia, expressão que é do próprio princípio republicano, na disputa eleitoral, sendo certo que sua inobservância é passível de vulnerar a própria legitimidade do processo eleitoral, valor consagrado no art. 14, § 9º, da Carta.
    21. De outra parte, a exigência positivada no art. 16 da Constituição – da anterioridade da lei eleitoral – consubstancia marco temporal objetivo que tem por escopo impedir mudanças abruptas na legislação eleitoral, como forma de assegurar o devido processo legal eleitoral, o direito das minorias e a paridade de armas na disputa eleitoral. Desdobramento do postulado da segurança jurídica, o princípio da anterioridade – ou da anualidade – da lei eleitoral tem sido consistentemente prestigiado por esta Suprema Corte, que já assentou a sua extensão às decisões judiciais que impliquem alteração de jurisprudência. In verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REELEIÇÃO. PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. (...) MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.” (RE 637.485/RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 01.8.2012, DJe 21.5.2013)
    22. Em tempos de incerteza, a preservação dos procedimentos estabelecidos de expressão da vontade popular, das instituições conformadoras da democracia, não obstante sua falibilidade, pode ser uma das poucas salvaguardas da normalidade. A democracia, de fato, nunca se realiza sob condições perfeitas: é, sempre, a democracia possível, é sempre vir a ser. Na democracia, como na vida, o perfeito é inimigo do bom.
    Diante das medidas excepcionais de enfrentamento à pandemia da COVID-19, a ideia de ampliar prazos eleitorais, com a antecedência buscada, pode ser tentadora. A história constitucional, porém, recomenda que, especialmente em situações de crise, se busque, ao máximo, a preservação dos procedimentos estabelecidos. Como pontificou Abraham Lincoln, a propósito das eleições de 1864, que ele preferiu disputar a suspender, ainda que em plena Guerra Civil: “a eleição é uma necessidade. Não podemos ter um governo livre sem eleições”.
    23. Por óbvio que a inviabilidade de condições fáticas pode impor suspensão, prorrogações, adiamentos. Ressalto, no entanto, que o Tribunal Superior Eleitoral, reunido em Sessão Administrativa no dia 19.03.2020, ao rejeitar requerimento formulado pelo Deputado Glaustin Forkus (PSC-GO) de “prorrogação do prazo de filiação partidária, tendo em vista a pandemia declarada pela OMS do Coronavírus Covid-19”, registrou, à unanimidade, a plena possibilidade de os partidos adotarem meios outros para assegurar a filiação partidária, como até já se havia cogitado, de recebimento on-line de documentos pelas agremiações.
    24. Entendo, assim, em juízo de delibação, ausentes, na hipótese em exame, as circunstâncias excepcionais justificadoras da suspensão da eficácia dos preceitos normativos impugnados. 
    Ante o exposto, pelos fundamentos esposados – com o caráter precário próprio aos juízos perfunctórios –, não satisfeitos os requisitos legais para a concessão da medida cautelar requerida, indefiro o pedido, forte nos arts. art. 21, IV e V, do RISTF e ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal Federal.
    Requisitem-se informações (art. 10, caput, da Lei nº 9.868/1999) ao Presidente da República, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, a serem prestadas no prazo comum de cinco dias. Após, dê-se vista à Advogada-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, no prazo comum de três dias (art. 10, § 1º, da Lei nº 9.868/1999).
    Publique-se.
    À Secretaria Judiciária.
    Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora